Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-26.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ –

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000851326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000189-26.2017.8.26.0014/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY, OSVALDO DE
OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1000189-26.2017.8.26.0014/50001
Embargante: Bandeirante Química Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Foro das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 17152)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial
Inviabilidade
Precedentes do A. STJ
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que não conheceu do recurso da ora embargante e deu parcial
provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário, reformando
em parte a r. sentença para restaurar a higidez do AIIM ora impugnado,
reduzindo-se, contudo, a multa tributária ao patamar de 100% (cem por cento)
do valor do imposto não-recolhido pela embargante e afastando a aplicação
da Lei Estadual no 13.918/2009 ao débito em questão, a fim de que os
índices de juros tenham como limite a taxa SELIC, não podendo superá-la.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
pretexto de omissão no que tange ao cumprimento das regras que
disciplinam a venda com remessa física de mercadoria ao estabelecimento
industrializador, nos termos do art. 406 do RICMS, sendo deste a
responsabilidade fiscal pela remessa da mercadoria. Pugna, ainda, pela
manifestação desta C. Corte sobre dispositivos de lei federal relevantes
para fins de prequestionamento.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, fundamentou-se na predominante
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a eventual
boa-fé do contribuinte seria irrelevante à imputação de responsabilidade
tributária, a qual decorre diretamente da simples venda da mercadoria sem
constatação de recebimento em outro Estado, a impor o recolhimento do
ICMS com base na alíquota aplicável às operações internas, nos termos do
art. 136 do CTN.
Pontuou a Turma Julgadora que, se de boa-fé agira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
o contribuinte, assistir-lhe-ia a possibilidade de voltar-se em regresso contra
o adquirente das mercadorias. Doutro turno, consignou-se que o vendedor
não poderia valer-se da oposição de tais argumentos ao Fisco, já que as
convenções particulares não projetariam efeitos no âmbito tributário,
consoante art. 123 do CTN.
Quanto à pretensão da embargante de se
desvencilhar da responsabilidade tributária, atribuindo-a ao estabelecimento
industrializador, o aresto consignou “não se tratar o caso de imputar à
embargante o dever de pagamento do tributo e exonerar a adquirente,
supostamente causadora do ato infracional ao Fisco. À requerente compete o
pagamento da diferença do tributo porque, em operação de saída de mercadoria
de seu estabelecimento, recolheu o imposto a menor, por isto devendo arcar com
o valor devido.
À adquirente, se em fraude tiver agido, caberão
medidas outras a serem tomadas pelo Fisco competente, tais como a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS pela aquisição da
mercadoria, com a consequente cobrança de valores daí devidos, dentre outros.
Não há exoneração de responsabilidade de pessoa
nenhuma. Cabe à embargante o recolhimento das diferenças apenas porque foi
ela quem incorreu no fato gerador do ICMS (circulação de mercadoria de sua titularidade),
devendo quitar o tributo de acordo com a alíquota correta, a qual, no caso, é
aquela aplicável às operações internas, porque não demonstrada a efetiva
destinação das mercadorias a outro ente federativo.”
Portanto, nota-se que a parte embargante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
obtém êxito em demonstrar vício no presente no v. acórdão quanto aos
pontos acima mencionados, patente a apreciação dos termos necessários
ao deslinde da causa, sendo, ao final, lançada conclusão de modo
fundamentado.
Vale dizer que, ao fundamentar a alegada omissão,
os declaratórios revelam nítido propósito de reapreciação do pleito recursal.
Entrementes, deveras consabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO
ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA
FUNDAMENTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento.
Em arremate, prequestionamento da matéria com
vistas à interposição de recursos aos Tribunais Superiores resta
viabilizado, nos termos do acórdão recorrido, com fulcro no art. 1.025 do
CPC/15 que é expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator